Tribunal: STF
Processo: ARE 1301163
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que, à unanimidade, negou provimento aos recursos defensivos e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público, “para o fim de condenar os apelados pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal” (e-STJ, fl. 2.966)¸ nos termos do voto do eminente Relator, que foi assim ementado (e-STJ, fls. 2.908/2.909):
    “APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO TRINCA-FERRO. SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA NARRADA NO ARTIGO 155, §4º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL E CONDENOU OS RÉUS COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, APLICANDO O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 313-A, DO CÓDIGO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 317, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 333, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. RECURSOS. 1) PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE RECURSO DO PARQUET. NECESSÁRIO O ADVENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 2) NULIDADE NO DEFERIMENTO E PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. 3) APELOS DEFENSIVOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES A ENSEJAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. 4) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FATOS NARRADOS QUE INDICAM A OCORRÊNCIA DE FURTO MEDIANTE FRAUDE EM CONCURSO DE AGENTES. CARGA TRANSPORTADA QUE FOI DESVIADA/SUBTRAÍDA, COM A POSTERIOR CONFECÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA FRAUDULENTO. PRÁTICA DA FRAUDE PARA ILUDIR A VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DA RES PELA TRANSPORTADORA. CLARA HIPÓTESE DE FURTO MEDIANTE FRAUDE EM CONCURSO DE AGENTES. 5) INSURGÊNCIA QUANTO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONFECÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA FALSO E INSERÇÃO DESTES DADOS NO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA. MEROS DESDOBRAMENTOS DO ITER CRIMINIS INERENTE À CONSECUÇÃO DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE EM CONCURSO DE AGENTES. CRIME-MEIO QUE SE ENGLOBOU AO CRIME-FIM. ABSORÇÃO CORRETA. 6) DOSIMETRIA DA PENA REFEITA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDOS.”
    Opostos Embargos de Declaração (e-STJ, fls. 3.008/3.011), estes foram rejeitados, por unanimidade, pelo Tribunal de origem (e-STJ, fls. 3.034/3.040).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, os recorrentes defendem a existência da repercussão geral do tema controvertido e sustentam haver afronta aos princípios constitucionais da legalidade, da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, indicando expressamente apenas o art. 1º, inciso III, e o art. 5°, inciso XXXV, ambos da CF/88 (e-STJ, fls. 3.089/3.104)
    Por fim, pedem que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido no intuito de serem absolvidos das imputações que lhe foram atribuídas, dada a alegada atipicidade das condutas. Subsidiariamente, pugnam pela desclassificação do crime de furto qualificado mediante fraude para o delito de estelionato.
    Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Paraná (MP/PR) manifestou-se pelo não conhecimento do apelo extremo – por ausência de demonstração da repercussão geral, por se tratar de questão que demanda a análise da legislação infraconstitucional e por incidir o óbice das Súmulas 279, 283 e 284, todas do STF –, e, caso conhecido, que lhe seja negado provimento (e-STJ, fls. 3.110/3.114).
    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo aos seguintes fundamentos: (a) ausência do prequestionamento explícito da matéria, incidindo o óbice da Súmula 282/STF; e (b) trata-se de violação meramente reflexa à Constituição Federal (e-STJ, fls. 3.121/3.122).
    No Agravo, os recorrentes, sem atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitaram-se a reiterar as razões do apelo extremo que dizem respeito unicamente ao mérito da causa para postularem as suas absolvições. Foi alegado, em relação a ambos os recorrentes, que “as provas colhidas durante a instrução processual não são suficientes para demonstrar, com a certeza que se exige para se impor uma condenação qualquer participação sua com os envolvidos” (e-STJ, fls. 3.133/3.148).
    O feito foi a mim distribuído por prevenção, em razão do HC 134.619/PR (eDoc. 55).
    É o relatório. DECIDO.
    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.00.5678-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente